Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DECOTADA. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. REPARO. PRAZO POSTERIOR AO PREVISTO NO CDC. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. MULTAS DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. RESCISÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A suscitada inovação recursal não ocorreu, pois a matéria pleiteada pela empresa ré foi apresentada ao juízo sentenciante. Por outro lado, suscitada de ofício e acolhida inovação recursal em relação ao recurso do autor, tendo em vista que o pedido aviado fora decotado após a realização de emenda à inicial, deixando de ser submetido à primeira instância. Recurso do autor parcialmente conhecido.
3. Acerca da responsabilidade dos fornecedores em razão dos vícios de produtos de consumo duráveis e não duráveis dispõe o CDC que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a devolução dos valores. Art. 18, § 1o, inciso II do CDC.
4. No caso dos autos, após a aquisição de veículo zero quilômetro, foi constatado a existência de diversos vícios, sendo que alguns deles subsistem até o presente momento, conforme comprovado por laudo pericial. Além disso, a métrica utilizada pelo medidor de velocidade ensejou a ocorrência de infrações de trânsito em desfavor do autor.
4.1. Os reparos não foram realizados no prazo estipulado no artigo 18 do CDC, o que faz surgir para o consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão contratual com a restituição do valor pago, estabelecida no inciso II do § 1o do citado artigo. Ademais, os danos materiais experimentados foram causados pelo referido vício, devendo ser ressarcidos ao autor o valor das multas de trânsito.
5. Os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira, devendo ser mantida a rescisão do contrato de financiamento do bem.
6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de se banalizar e se desvirtuar a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
6.1. No caso específico, trata-se de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial do autor.
7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
8. Preliminares de violação à dialeticidade e inovação recursal rejeitadas. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da terceira ré conhecido e não provido. Sentença reformada.